Tribunal: TJPA
Processo: 0019315-35.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019315-35.2016.8.14.0051

APELANTE: ABRAAO SARMENTO SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL.

Autoria e materialidade do delito comprovadas. E
mbora não tenha sido flagrado comercializando a substância apreendida
verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADA.
O apelante não faz jus ao benefício da diminuição da pena,
pois não
preenche a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo, tratando-se de
réu reincidente. Ademais, a quantidade expressiva de droga encontrada (40 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como cocaína) inibe a aplicação do referido benefício.

MUDANÇA DE REGIME E SUBSTIUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Deixo de apreciar
os pedidos de fixação
no regime aberto para o início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, eis que já foram atendidos pelo Juízo quando da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém, que condenou
Abraão Sarmento Siqueira
, pela prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

De acordo com a denúncia, no dia 09.12.2016, por volta das 02h45, na residência situada na Rua Iguaçu, nº 95, Bairro Vitória Régia, esquina com Seringueira, o apelante ABRAÃO SARMENTO SIQUEIRA foi flagrado guardando certa quantidade de drogas e certa quantia em dinheiro relacionados à venda do material entorpecente, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No interior da casa foram encontrados 40 (quarenta) invólucros, os quais atestaram POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida como cocaína, além da importância de 126,45 (cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos) e 02 (dois) aparelhos celulares).

A denúncia foi recebida (ID 7559687), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformado com o
decisum
condenatório, manejou recurso objetivando sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, a modificação no regime de cumprimento de pena para aberto, com a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 7559699).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 7559700).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 8247870).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFIO DE ENTORPECENTES:

No mérito, reclama o apelante sua absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade delitiva.

De início verifico que a autoria e a materialidade delitiva restam comprovadas pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo em entorpecentes; perícia técnica de constatação em objetos (celular e cédulas monetárias totalizando R$ 126,45 cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), respectivamente, de ID 7559460 - Pág. 7; ID 7559461 - Pág. 1; ID 7559461 - Pág. 3 e certidão de antecedentes criminais (ID 7559666 - Pág. 3), bem assim, pelos depoimentos das testemunhas ocorridas durante a instrução processual, na forma abaixo (trechos extraídos da sentença de ID 7559693):

Testemunha policial JOÃO FÁBIO LOPES CORRÊA
: “a gente tem sempre denúncia na rua de pessoas que nos abordam e informam que nessas casas, nesses endereços que tão citados, faz-se o comércio de entorpecentes; e nessa noite, aconteceu de abordar esse indivíduo e ele informou que tinha comprado nessa residência, o rapaz tava na frente; um usuário; tinha comprado nessa residência; e que a pessoa estaria lá dentro comercializando; eu adentrei, já tinha a testemunha e tinha o material; adentrei e foi observado que ele escondia algo lá na casa e foi adentrado e encontrado esse material todo ai que foi encontrado; tinha no chão da cozinha, salvo engano 02 invólucros; na rede a qual a outra moça que o acompanhava também, foi encontrado outra quantia, 02 ou 03, não tou recordando; essa quantia maior estava escondida na parede, na cumeeira, dentro de um tijolo; foi quebrada essa parte lá e foi encontrado esse material todinho; ele e a outra moça; não recordo o que ele falou; segundo o viciado foi a moça que vendeu pra ele; o outro companheiro foi que subiu lá e achou em cima; aonde o rapaz tava tentando pegar ou esconder; foi visto pela fresta da porta; (...) foi na parte da noite o fato; no total foram 40, tudo embalado; foi encontrado uma quantia de dinheiro na bermuda dele; porque na hora da abordagem ele foi encontrado só de cueca; não me lembro a quantia; o usuário foi pego na frente da casa; a quantia não sei se foi 1 ou 2 cabeça de peteca/invólucro, da mesma substância que foi encontrada dentro da casa; a embalagem era semelhante; (...) após o exame verificaram ser pasta de cocaína; (...) não tinha visto anteriormente o rapaz lá por essa boca de fumo; (...);”

Testemunha policial PAULO SANTANA DA SILVA
: “a gente tava de serviço naquela área lá; Nova República/Vitória Régia, não lembro bem o nome do bairro; a gente tava fazendo umas rondas lá; era por volta da madrugada, a gente viu uma pessoa em atitude suspeita; fizemos a abordagem nele e foi encontrada uma quantia em droga; a gente indagou onde ele teria conseguido aquela droga, ele disse que teria comprado; nosso comandante observou lá pelo buraco da casa que tinham pessoas e que estavam guardando ou tirando algo, aparentando ser droga; foi quando a gente fez a entrada e conseguimos apreender papelotes de drogas em diversas partes da casa, dinheiro, celular; tinham duas pessoas na casa; (...) eu não conhecia a área, mas o nosso comandante conhecia mais a área e já tinha notícias de que lá tinha venda de drogas; tinha droga no banheiro, senão me engano na rede; em cima na parede abaixo do teto; senão me engano na cômoda; diversas partes da casa tinha droga; 40 papelotes, senão me falhe a memória cocaína; não recordo se foi encontrado algo com o usuário; a droga já tava nos papelotes; (...) aparentemente eles moravam lá, porque tinham todos os móveis, roupas dos dois; não tinham sinais de consumo de droga; vagamente era dinheiro trocado; quando o comandante viu pela fresta ele percebeu que ele tava mexendo naquele local; a maior parte estava lá em cima; (...);”

Testemunha MAYARA CHRISTIE DE SOUZA JATI
:
“a gente se conhece do mesmo bairro; tava lá no dia que ele foi preso; não morava lá na casa; na época quem morava lá na casa era uma ex-cunhada dele; ele não morava lá; eu cheguei de viagem e eu moro num bairro um pouco perigoso pro horário que eu cheguei; aí eu tava conversando com ele por mensagem e o moto táxi não quis me levar no bairro onde eu morava, e o preço que ele cobrou foi um pouco abusivo, então eu perguntei pra ele se eu poderia ficar lá até amanhã; aí ele disse, olha eu não tou em casa, eu tou na casa da minha cunhada, mas vem pra cá; ele me encontrou no canto da casa; eu tava dormindo, bateram na janela, eu perguntei quem era, aí só falaram assim: abre a janela; (...) eram os policiais, eles entraram, mandaram eu ficar quieta e me encostaram na parede e eu não vi mais nada; o que eu vi foi só que eles começaram a revistar ele; (...) eles comentaram na delegacia que haviam encontrado drogas; o Abrão disse que não tinha conhecimento da droga; que ele tinha ido somente aquele noite na casa; (...) atualmente ele é professor; antes eu não sabia; (...);”

Perante o Juízo, o réu negou a autoria delitiva:
“já fui preso por porte de arma; fui condenado e recorri; a droga não era minha; eu não sei de quem é; eu tava na casa sim, a casa pertencia a outra pessoa; que era ex-mulher do meu irmão, Maria Aline; devido o arraial das festividades de Nossa Senhora da Conceição, ela ia pra festa e perguntou pra mim se eu poderia ficar vigiando a casa dela; eu ia ficar vigiando por aquela noite só, que era uma sexta-feira; (...) eles encontraram duas petecas, e ficaram conversando, mas não dá de dar flagrante nele e nós quer levar ele; ai o outro policial falou pro outro: vê lá o que a gente tem na viatura lá; ai saiu um lá que eu não lembro o nome e retorna de lá com uma quantidade e põe lá junto com as duas petecas; (...) eu não sei onde eles encontraram a droga; não era minha; (...) não sou usuário de drogas e nunca usei”

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte de apelante, verifica-se que sua versão encontra-se isolada no contexto probatório, não havendo nos autos provas que venham a corroborar suas alegações, as testemunhas policiais foram uníssonas em confirmar a ocorrência delitiva no sentido de que foi realizada a revista no interior da residência do réu, onde foram encontradas no total 40 (quarenta) invólucros de material entorpecente do tipo cocaína, pesando 9,817 (nove gramas e oitocentos e dezessete miligramas).

Ressalte-se que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias.

Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade, sendo o entendimento pacífico dos Tribunais, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VALIDADE
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância
entorpecente
apreendida, não há falar em absolvição. 2. O
depoimento
de
policiais
, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

TJPA - AP 0001881-36.2014.8.14.0105 - Rel. Vânia Silveira, 1ª Turma - j. em 12/07/2016.

Assim, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA: APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Subsidiariamente,
a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que o apelante preenche os requisitos legais para tanto, bem como a aplicação do regime aberto para o início de cumprimento da pena, bem como, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto, verifica-se que o apelante é reincidente conforme faz prova a Certidão de Antecedentes Criminais (ID
7559689 - Pág. 2), demonstrando que
se dedica a atividades criminosas
, com personalidade voltada para o crime, não figurando como traficante eventual, conforme bem delineado na sentença condenatória.

Soma-se a quantidade expressiva de droga encontrada de 40 (quarenta) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como cocaína, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Quanto aos pedidos de fixação
no regime aberto para o início de cumprimento da pena, bem como, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, deixo de apreciar eis que já foram atendidos pelo Juízo quando da sentença condenatória.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento integral
ao recurso de apelação defensivo e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022